Tribunal: TJSP
Processo: 2236705-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AVENÇADO PARA GARANTIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RESPONSABILIDADE POR RISCOS DA ENGENHARIA E RISCOS DE ENGENHARIA) – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA DE SEGURO – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ART. 5o; INCISO I.22, DA RESOLUÇÃO 623/2013 – MATÉRIA AFETA À

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AVENÇADO PARA GARANTIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RESPONSABILIDADE POR RISCOS DA ENGENHARIA E RISCOS DE ENGENHARIA) – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA DE SEGURO – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ART. 5o; INCISO I.22, DA RESOLUÇÃO 623/2013 – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO III.13, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRECEDENTES – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.